Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, PELA LEI No 14.195/2021. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, a finalidade do processo de embargos foi alcançada independentemente da ação do devedor, ora apelante, em função da superveniência da prescrição intercorrente, ou seja, embora a prescrição intercorrente não tenha sido reconhecida no próprio processo de embargos, sua extinção está diretamente relacionada a ela, o que justifica a não condenação das partes em ônus de sucumbência.
2. A redação do art. 921, § 5o, do CPC foi alterada pela Lei no 14.195/2021: “Art. 921. § 5o: O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.
3. Nas hipóteses de extinção do processo, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a não importar condenação em custas e honorários sucumbenciais.
4. RECURSO DESPROVIDO.